Tribunal: TCU
Processo: 044.831/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Civil deferidas pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal em favor de Benedita Leocadia Rodrigues de Souza a partir do falecimento de Gilberto Mayer, Francisca do Nascimento Nogueira a partir do falecimento de Paulo Borges Nogueira, Gomercinda Zambiasi a partir do falecimento de João Pereira, João Pedro Maroto Castor e Maria Eduarda Maroto Castor a partir do falecimento de Luciano Castor de Abreu, Maria Aparecida dos Santos Oliveira a partir do falecimento de Carlos Rogério de Oliveira, Maria Conceição Muller a partir do falecimento de Oli Adão Muller, Olga Onofre Teixeira a partir do falecimento de José Teixeira Neto, Silvana Salgueiro Haluch Benevenuto a partir do falecimento de Valdir de Castro Benevenuto, Solange Silva de Mendonça a partir do falecimento de Fernando Barreto de Mendonça Filho e de Sônia Maria Franco da Costa a partir do falecimento de Jorge José da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais de pensões civis deferidas pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal em favor de Benedita Leocadia Rodrigues de Souza, a partir do falecimento de Gilberto Mayer, Francisca do Nascimento Nogueira, a partir do falecimento de Paulo Borges Nogueira, Gomercinda Zambiasi, a partir do falecimento de João Pereira, João Pedro Maroto Castor e Maria Eduarda Maroto Castor, a partir do falecimento de Luciano Castor de Abreu, Maria Aparecida dos Santos Oliveira, a partir do falecimento de Carlos Rogério de Oliveira, Maria Conceição Muller, a partir do falecimento de Oli Adão Muller, Olga Onofre Teixeira, a partir do falecimento de José Teixeira Neto, Silvana Salgueiro Haluch Benevenuto, a partir do falecimento de Valdir de Castro Benevenuto, Solange Silva de Mendonça, a partir do falecimento de Fernando Barreto de Mendonça Filho, e Sônia Maria Franco da Costa, a partir do falecimento de Jorge José da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais de pensão civil em favor de Gomercinda Zambiasi (à Peça 2 sob o n.o 33843/2019), Maria Aparecida dos Santos Oliveira (à Peça 3 sob o n.o 57761/2019), Solange Silva de Mendonça (à Peça 4 sob o n.o 70760/2019), Olga Onofre Teixeira (à Peça 5 sob o n.o 71692/2019), Maria Conceição Muller (à Peça 6 sob o n.o 112534/2019), Silvana Salgueiro Haluch Benevenuto (à Peça 7 sob o n.o 119932/2019), Francisca do Nascimento Nogueira (à Peça 8 sob o n.o 143468/2019), Sônia Maria Franco da Costa (à Peça 9 sob o n.o 146608/2019), João Pedro Maroto Castor e Maria Eduarda Maroto Castor (à Peça 11 sob o n.o 46133/2020), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato inicial de pensão civil em favor de Benedita Leocadia Rodrigues de Souza (à Peça 10 sob o n.o 2875/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida falta de aplicação do redutor de 30% sobre o respectivo benefício, nos termos do art. 2o, I, da Lei n.o 10.887, de 2004; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão diante da falta de aplicação do redutor de 30% sobre o respectivo benefício, nos termos do art. 2o, I, da Lei n° 10.887, de 2004, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à interessada indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da pensão civil indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, diante da falta de aplicação do redutor de 30% sobre o respectivo benefício, nos termos do art. 2o, I, da Lei n° 10.887, de 2004, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.